Tribunal: TJMT
Processo: 1015499-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015499-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1015499-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra acórdão que proveu o recurso de agravo de instrumento, para suprir contradição.

O embargante aponta contradição no acórdão haja vista que fundamentou a decisão nos termos da Lei n. 11.077/2020, porém concedeu a gratuidade da justiça à parte agravante.

Assevera que a isenção prevista na Lei n. 11.077/202 não pode ser aplicada ao presente caso.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios. (id. 148643656)

Apresentadas contrarrazões.

(id. 148801690)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Das razões recursais, colhe-se que o embargante pugna

pela reforma do acórdão sob o argumento de que ele padece de contradição e que não se aplica a Lei n. 11.077/2020, bem com as jurisprudência mencionadas foram proferidas em ação de execução.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“[...]

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários no 1029128-73.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de isenção de custas e os benefícios da gratuidade da justiça, e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. (id. 138201694)

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:

‘Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. ”

Acerca da cobrança de honorários advocatícios, a Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 4o da Lei n. 7.603/2001 permite a isenção de custas e emolumentos aos advogados, de modo que se encaixa na situação apresentada, para ser deferido o benefício a agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No. 11.077/2020 – RECURSO PROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.(N.U 1022872-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AFASTADA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N° 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N° 11.077/2020 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - ANÁLISE DOS EMBARGOS PREJUDICADA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, publicada em no D.O. 13/01/2020, com entrada em vigor 90 dias após a publicação, nos termos do art. 16. “(...) 2. A extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07196234420178070001 DF 0719623-44.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (N.U 1026498-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade da justiça a agravante.”

Do acórdão acima, não se evidenciam a contradição apontada pelo ora embargante, os argumentos não passam de mera irresignação, e tentativa de ver rediscutida a matéria e as provas, porquanto os pontos debatidos foram devidamente analisados, em que pese desfavorável a pretensão dela.

Portanto, não há que se falar em vícios no acórdão, logo, não merece acolhimento os embargos.

Ademais, o fato do julgado seguir entendimento jurisprudencial em caso diverso,

não implica em contradição.

Nesse sentido:

““PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

“(...) 1. Os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 535, do CPC/1973 e no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de "garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248). (...)5. DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO.
5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes. (...)
8.2. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

A decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos, as provas e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022